Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TEMA 1.234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que condenou o ente público a fornecer medicamento à autora, pelo prazo inicial de seis meses. Após decisão que negou provimento à apelação do Distrito Federal, o recurso especial e o extraordinário foram sobrestados devido ao julgamento do Tema 1.234 pelo STF, que determinou o retorno dos autos para reanálise e eventual juízo de retratação em conformidade com o leading case.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a compatibilidade do caso concreto com as diretrizes firmadas no Tema 1.234/STF, especialmente quanto à modulação de efeitos. (ii) Definir se persiste a obrigatoriedade do Distrito Federal em fornecer o medicamento Abemaciclibe 150mg à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.234/STF estabeleceu que demandas ajuizadas antes da publicação da ata do julgamento (19/9/2024) permanecem sob competência do juízo originário, afastando alterações quanto à competência jurisdicional. O presente caso foi ajuizado anteriormente a esse marco, preservando a competência da Justiça Estadual.
4. A obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos com registro na ANVISA está respaldada no Tema Repetitivo 106/STJ, que exige cumulativamente: (i) laudo médico fundamentado atestando a imprescindibilidade do medicamento; (ii) incapacidade financeira do paciente; (iii) registro do medicamento na ANVISA. Tais requisitos foram comprovados nos autos.
5. O argumento do Distrito Federal sobre a existência de medicamentos alternativos padronizados não afasta a responsabilidade estatal, sendo dever do ente público fornecer o medicamento prescrito, conforme os princípios que regem as ações e serviços públicos de saúde (Lei no 8.080/1990).
6. Os itens II a VII do Tema 1.234/STF, que estabelecem diretrizes específicas de aplicação imediata para as instâncias inferiores, reforçam a necessidade de cumprimento das decisões que asseguram o direito à saúde, garantindo o acesso universal e igualitário aos serviços.
7. A alegação de litisconsórcio passivo necessário com a União é inaplicável, conforme entendimento do STF (Tema 793) e do STJ (Tema 686), já que o medicamento requerido possui registro na ANVISA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do Distrito Federal desprovido.
Tese de julgamento:
1. Demandas ajuizadas antes da publicação da ata do julgamento do Tema 1.234/STF (19/9/2024) permanecem sob competência do juízo originário, sem deslocamento para a Justiça Federal.
2. O fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA é obrigatório quando preenchidos os requisitos do Tema Repetitivo 106/STJ, incluindo a comprovação de imprescindibilidade do fármaco e da incapacidade financeira do paciente.
3. A inclusão da União no polo passivo é necessária apenas em demandas que envolvam medicamentos sem registro na ANVISA.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 196 e 198; Lei no 8.080/1990; CPC, art. 1.030, II; STJ, Tema Repetitivo 106; STF, Temas 1.234 e 793.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/10/2024 (Tema 1.234). STJ, REsp 1657156/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 4/5/2020 (Tema 106). STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015 (Tema 793).